Tribunal: STJ
Processo: 5628333-42.2020.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2949137 - GO(2025/0194839-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDSON MOREIRA COSTA
ADVOGADA
: NAYARA RODRIGUES DE AMORIM - GO043476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182 do STJ, impede, a teor do enunciado contido na Súmula n.
315 desta Corte, a oposição de embargos de divergência para discutir o
mérito da questão ventilada no especial.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54828068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d54fa1ed-f678-470c-baa6-01bd276da55a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54828068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d54fa1ed-f678-470c-baa6-01bd276da55a

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2949137 - GO(2025/0194839-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDSON MOREIRA COSTA
ADVOGADA
: NAYARA RODRIGUES DE AMORIM - GO043476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182 do STJ, impede, a teor do enunciado contido na Súmula n.
315 desta Corte, a oposição de embargos de divergência para discutir o
mérito da questão ventilada no especial.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
VALDSON MOREIRA COSTA
decisão de fls. 1.048-1.050, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ.
Em suas razões, afirma o insurgente que foi demonstrada a divergência e
a necessária superação do óbice sumular da Súmula 182 do STJ, situação que
afastaria aincidência da Súmula n. 315 do STJ, notadamente porque o "núcleo da
divergência reside na incidência da causa de diminuição do arrependimento
posterior" (fl. 1.057).
Documento eletrônico VDA54828088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 0bacd456-d53d-498b-bbb6-e21231161997

Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Ministério Público do
Estado de Goiás, foram os autos ao Ministério Público Federal, que se
manifestou pelo não provimento do agravo regimental (fls. 1.105-1.108).
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, observo que a
decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes
termos, no que interessa (fl. 1.048-1.049):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito
do Recurso Especial em razão da incidência da Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
pois não se admite a interposição de Embargos
Súmula 182/STJ.
de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
Recurso Especial, a teor da "Não cabem Súmula n. 315/STJ:
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial".
[...]
Ademais, verifica-se que a parte embargante apresenta como
paradigma julgado proferido em sede de recurso ordinário em
habeas corpus. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, em sede de Embargos de
Divergência, não se admite como paradigma acórdão proferido
em ações que possuem natureza de garantia constitucional como
Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Mandado
de Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança,
Habeas Data e Mandado de Injunção.

De fato, consoante pacífica orientação desta Corte, consubstanciada no
enunciado da
, é inviável a oposição de embargos de
Súmula n. 315 do STJ
divergência quando o mérito do recurso especial não foi examinado pela decisão
embargada. No caso, o próprio agravo em recurso especial não foi conhecido, por
incidênca da Súmula n. 182 do STJ, situação que atrai a Súmula n. 315 do STJ.
Assinalo ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que, em sede de embargos de divergência, não se admite
como paradigma acórdão proferido em ações que possuem natureza de garantia
Documento eletrônico VDA54828088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 0bacd456-d53d-498b-bbb6-e21231161997

constitucional como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus. Logo, o
aresto paradigma apresentado pela defesa, proferido em recurso em habeas corpus,
não serve para comprovação da divergência.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54828088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 0bacd456-d53d-498b-bbb6-e21231161997

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0194839-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.949.137 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 31392020 562833342 56283334220208090051
EM MESA
JULGADO: 05/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: VALDSON MOREIRA COSTA
ADVOGADA
: NAYARA RODRIGUES DE AMORIM - GO043476
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: IVANILDO DUARTE DE MATOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDSON MOREIRA COSTA
ADVOGADA
: NAYARA RODRIGUES DE AMORIM - GO043476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5426055158030740;830@
2025/0194839-2 - EAREsp 2949137 Petição : 2025/0119799-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54728058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:05:01
Código de Controle do Documento: 07C7EC6E-FAB7-46AF-93F1-680E24E061D6